Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-25.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701137-25.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTO EURIPEDES SALAMONI APELADO: TANIA MARA MARTINS LAUDELINO DESPACHO Intime-se a apelada para que, no prazo legal, manifeste-se sobre a petição e documentos de ID 27107247. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator